Tribunal: STF
Processo: AR 3206
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Agravo Regimental, com pedido de retratação, interposto pelo Estado do Tocantins e pelo IGEPREV-TO contra decisão monocrática por meio da qual deferi a tutela provisória requerida pela parte autora. No dispositivo da decisão recorrida (eDOC nº 9) consignei: 
 
“Com base nesses fundamentos, DEFIRO, ad referendum do Plenário deste STF, a tutela provisória pleiteada, em caráter liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, de modo a assegurar a observância da modulação de efeitos, e determino o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória
Para garantir a eficácia da presente decisão, comunique-se o seu teor, com urgência, ao ESTADO DO TOCANTINS e ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV/TO, para que comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, a continuidade do pagamento da pensão vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a parte requerente é beneficiária. O INSS também deverá ser intimado para que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, comprove a suspensão do benefício eventualmente percebido e vinculado ao RGPS, a fim de evitar pagamento indevido.”

Os recorrentes, após aduzirem suas razões recursais (eDOC nº 26), requerem: 
 
“Em face do que foi exposto, pleiteia-se a retratação da decisão monocrática ora agravada, conforme permissivo previsto no artigo 1.021, § 2º, do CPC; ou, caso contrário, o Agravante requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para que se reforme a decisão monocrática supramencionada, ante o não cabimento da ação rescisória para questionar decisão que aplicou entendimento firmado em repercussão geral. 
Subsidiariamente, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e negar provimento ao pedido, uma vez que a modulação de efeitos estabelecida pelo STF quanto ao Tema nº 1.254 não abrange casos de aposentadoria concedida sub judice, mas sim apenas aquelas concedidas administrativamente, o que não é o caso da Agravada” (eDOC nº 26)

 Quanto ao ponto, registro que, em sessão virtual de  13.2.2026 a 24.2.2026, o Plenário desta Suprema Corte, por unanimidade, proferiu acórdão por meio do qual referendou a decisão ora agravada, conforme se vê na certidão de julgamento disposta no eDOC nº 34, prejudicando o presente recurso de agravo. 

 Portanto, em razão do posterior referendo da decisão monocrática agravada por meio de julgamento colegiado do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reputo que não mais existe interesse recursal na análise das razões expendidas pelo Estado do Tocantins e pelo IGEPREV-TO em impugnação daquele mesmo decisum individual.

Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do recurso de agravo. 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente